Tribunal: TJDFT
Processo: 0712986-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712986-04.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO RODRIGUES PAPA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o recurso especial interposto por FERNANDO RODRIGUES PAPA foi apresentado com comprovante de pagamento, mas sem a guia de recolhimento do preparo. Sobre a matéria, “1. Consoante asseverado na decisão agravada da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, o STJ consolidou o entendimento de que os recursos interpostos para esta Corte Superior devem estar acompanhados, simultaneamente, das Guias de Recolhimento da União (GRU) devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção. (...) 3. Considera-se deserto o recurso especial interposto sem a comprovação do preparo mediante a apresentação conjunta dos comprovantes de pagamento das custas processuais e das respectivas guias de recolhimento da União. Incidência da Súmula 187/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.258.023/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seus advogados, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, com ou sem a providência determinada, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025